Tribunal: TJDFT
Processo: 0709186-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
1. Agravo de instrumento em que se discute a regularidade da constituição em mora de devedor financiado quando a correspondência de notificação é enviada para o endereço constante no contrato.
2. Nas ações de busca e apreensão, o encaminhamento de notificação ao endereço do devedor informado no contrato, por meio de carta com aviso de recebimento, é suficiente para a comprovação da mora no contrato de alienação fiduciária, sendo desnecessário ao credor comprovar o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.